Tribunal: TJBA
Processo: 8062982-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062982-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: P. H. B. S. e outros

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SEQUESTRO DE VERBAS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A multa cominatória (astreinte), fixada em sede de tutela de urgência contra a Fazenda Pública em ações que versem sobre o direito à saúde, possui natureza eminentemente coercitiva, visando assegurar a efetividade do comando judicial e a primazia dos direitos fundamentais à vida e à saúde, não se confundindo com a execução definitiva de condenação pecuniária. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.200.856/RS, que condiciona a execução provisória da multa à sua confirmação por sentença de mérito, deve ser mitigado e contextualizado em casos de direitos à saúde, quando a medida de bloqueio ou sequestro se reveste de caráter precatório e coercitivo, não de satisfação definitiva, buscando compelir o ente público ao cumprimento da obrigação principal e não o pagamento de indenização. O regime constitucional de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, não se aplica à determinação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, uma vez que tais medidas não constituem pagamento de dívida consolidada, mas sim providência excepcional para assegurar a máxima eficácia de direitos fundamentais em face da recalcitrância do Poder Público. Os Temas 1234 e 06 do Supremo Tribunal Federal, invocados pelo Agravante, não possuem pertinência temática para afastar a medida coercitiva de bloqueio ou sequestro de verbas públicas em demandas de saúde. O Tema 1234 versa sobre a impenhorabilidade de verbas alimentares de devedores privados, enquanto o Tema 06 trata da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, reforçando, em verdade, o dever do Estado de garantir o acesso a tais direitos. A ponderação de interesses revela que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que recai sobre o direito fundamental à saúde do Agravado, menor impúbere dependente de medicamento, é manifestamente superior a qualquer alegado dano abstrato ao erário público, que, ademais, se mostra reversível e passível de revisão.
A
gravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8062982-25.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante,
ESTADO DA BAHIA

e, como agravado,
P. H. B. S. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno de ID. 94400969,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA